Tribunal: TJDFT
Processo: 0761499-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. COMPENSAÇÃO REALIZADA PELO EMPREGADOR DO ALIMENTANTE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EXEQUENDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação alimentar deflagrado por menores, com pedido de prisão civil do devedor. Alegam os apelantes que a pensão referente a maio de 2024, que lhes foi repassada pelo empregador do genitor em duplicidade, não deve ser restituída. Pedido de prosseguimento da execução com base em suposta dívida de alimentos. A sentença extinguiu o processo, por falta de título executivo judicial exigível, com base no art. 485, IV, do CPC. Apelação interposta pelos exequentes, que sustentam a exigibilidade do crédito e a ilegalidade da compensação realizada pelo empregador do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se há crédito exequível apto a embasar o cumprimento de sentença de alimentos; e (II) se a compensação realizada pelo empregador do alimentante é apta a afastar a exigibilidade do título judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os contracheques e comprovantes de depósito demonstram que, em maio de 2024, houve o pagamento em duplicidade da pensão alimentícia do mês de maio, no valor de R$ 62.559,20, quando eram devidos apenas R$ 31.254,60.
4. Por não ter ocorrido a devolução espontânea, o empregador compensou os valores repassados em excesso aos menores com as pensões dos meses junho e julho de 2024.
5. A compensação foi precedida de comunicação à representante legal dos menores, com prazo para a devolução voluntária, que não ocorreu.
6. Não há título líquido, certo e exigível a amparar a execução de alimentos.
7. O pedido de incidência da pensão sobre gratificações, 13o salário e PLR configura inovação recursal, logo não pode ser apreciado em sede de apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. Nos termos do art. 1.707 do CC, os valores pagos em duplicidade são, via de regra, irrepetíveis, logo não podem ser descontados unilateralmente sem decisão judicial ou acordo entre as parte. Todavia, a compensação de valores pagos em excesso é possível em situação excepcional, com a demonstração de enriquecimento sem causa do alimentando. A compensação de valores pagos em duplicidade a título de pensão alimentícia, realizada pelo empregador e precedida de comunicação à representante legal dos alimentandos, é válida e afasta a exigibilidade do título executivo. 2. A execução de alimentos exige título certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do CPC. 3. A inovação recursal não pode ser apreciada em sede de apelação, sob pena de supressão de instância."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 771, parágrafo único, 783, 995,1.012, 1.013 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059.